Tribunal: TJMT
Processo: 1009963-03.2023.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009963-03.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[FERNANDO JOSE FIGUEIREDO BICUDO - CPF: 481.907.561-68 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOMINGAS DA SILVA GONCALVES - CPF: 482.624.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA BARBOZA MOURA FERREIRA LEITE - CPF: 632.678.881-15 (VÍTIMA), GUILHERME OLIVEIRA DIAS PEDROSO - CPF: 046.250.471-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Violência psicológica contra mulher. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Palavra da vítima corroborada por laudo pericial e demais depoimentos. Pedido de exclusão de indenizações por danos materiais e morais. Pedido expresso na denúncia. Gastos médicos comprovados pela vítima. Dano moral
in re ipsa
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação defensiva interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B,
caput
, CP), impondo-lhe 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime aberto, mais 14 (catorze) dias-multa, além de indenizações de R$ 9.500,00 (danos materiais) e R$ 10.000,00 (danos morais). A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, IV, CPP) ou, subsidiariamente, a exclusão das referidas indenizações.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de violência psicológica contra a mulher; e (ii) analisar a possibilidade de exclusão das indenizações por danos materiais e morais fixadas na sentença.

III. Razões de decidir

3. A condenação apoia-se em um conjunto probatório robusto: boletim de ocorrência, pedido de medidas protetivas, laudo pericial de constatação de violência psicológica, relatório do inquérito policial e depoimentos – coerentes e convergentes – da vítima e da testemunha presencial, todos evidenciando, de forma harmônica, autoria e materialidade do delito.

4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando amparada por laudo técnico e demais elementos coligidos, assume especial relevo e, conforme reiterada jurisprudência do TJMT, mostra-se suficiente para sustentar a condenação.

5. A tese de ausência de dolo não prospera: o comportamento do apelante revela inequívoca intenção de controlar e degradar emocionalmente a ofendida, preenchendo o elemento subjetivo do tipo.

6. Quanto às indenizações, houve pedido expresso na denúncia, atendendo ao art. 387, IV, do CPP. Os danos materiais restaram comprovados por documentos que demonstram despesas com tratamento psicológico, ao passo que os danos morais decorrem
in re ipsa
do próprio ilícito, legitimando a fixação de valor pelo juízo criminal.

IV. Dispositivo e teses

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “1. A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar. 2. A fixação de indenizações por danos materiais e morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso da acusação, sendo desnecessária instrução probatória específica para o dano moral, que decorre
in re ipsa
”.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147-B e 61, II, “f”; CPP, arts. 386, IV, e 387, IV; Lei no 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal no 1013005-60.2023.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 9.4.2025; TJMT, Apelação Criminal no 1003007-49.2020.8.11.0050, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 20.7.2022; TJMT, Apelação Criminal no 1002851-05.2020.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 3.12.2024; Enunciado Orientativo no 14, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Fernando José Figueiredo Bicudo
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 147-B,
caput
, do Código Penal, à pena de 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 14 (catorze) dias-multa no mínimo legal. Fixou-se, ainda, indenização à vítima no valor de R$ 9.500,00 (danos materiais) e R$ 10.000,00 (danos morais) (Id. n. 272045520).

Irresignada, a defesa requer a absolvição, alegando insuficiência probatória (art. 386, IV, CPP). Subsidiariamente, pede a exclusão das indenizações e, por fim, formula prequestionamento da matéria às instâncias superiores (Id. n. 272045529).

Em contrarrazões, o Ministério Público estadual pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. n. 272045532).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr.
Amarildo Cesar Fachone
, opinou pelo desprovimento do apelo, sintetizando:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 147-B,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI No 11.340/2006 (VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICICÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE
– PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO, MORMENTE PELA PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVO PROBATÓRIO QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS, ESPECIALMENTE O LAUDO PERÍCIAL DE CONSTATAÇÃO DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA – 2. PLEITO EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL À VÍTIMA –
IMPOSSIBILIDADE
– PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – ARTIGO 387, INCISO IV, DO CP – TEMA 983 DO STJ - PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO
” (Id. n. 275329385).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

Narra a peça acusatória que
Fernando José Figueiredo Bicudo
e a ofendida
L.B.M.F.L.
mantiveram união estável por cerca de sete anos, período em que acolheram seis cães; à data dos fatos, contudo, estavam separados havia aproximadamente oito meses.

Em síntese, delineou-se na denúncia o seguinte contexto fático:

“(...) Desde o início do relacionamento, FERNANDO apresentava um comportamento possessivo e ciumento, pois quando acessava as redes sociais da vítima, ficava incomodado com os comentários nas publicações de
L.B.M.F.L.
, chegando proibir a vítima de interagir com amigos. Além disso, o denunciado controlava os hábitos referente ao corpo da vítima, insinuava que
L.B.M.F.L.
estava sendo infiel, e era bastante intolerante toda vez que em que fosse contrariado.

Devido aos desgastes e as recorrentes situação o relacionamento, a vítima já estava bastante abalada psicologicamente, decidindo se separar, contudo, FERNANDO continuou mantendo contato com
L.B.M.F.L.
, utilizado como desculpas os animais de estimação e percebendo que a vítima estava com sua saúde emocional prejudicada, o denunciado passou a humilhá-la com termos pejorativos, chamando-a de ‘DOENTE’. Inclusive, FERNANDO chegou a enviar um áudio, via aplicativo do
Whatsapp
, para vítima dizendo: ‘VOCÊ É UMA MENTIROSA, VOCÊ SÓ QUER SABER DE GRANA, VOCÊ É MOVIDA A DINHEIRO. É UMA PENA QUE AGORA VOCÊ NÃO TEM MAIS O QUE EU PODIA TE DAR. ADEUS LUCIANA, VOCÊ É DOENTE SIM, PROCURA UM PSIQUIÁTRA’.

No dia 23/03/2023,
L.B.M.F.L.
enviou uma mensagem, via
Whatsapp
, para FERNANDO dizendo que não gostaria mais de conversar com o denunciado e que não o permitiria que fosse até sua residência para visitar os cachorros. Quando foi no dia 11/04/2023, por volta das 09h59min, a vítima recebeu uma mensagem de FERNANDO comunicando que havia uma decisão extrajudicial autorizando o denunciado visitar os animais, deixando
L.B.M.F.L.
abalada emocionalmente.

Conforme exposto, o comportamento do denunciado causou prejuízos a saúde emocional e psicológica da vítima, demonstrado através do Laudo Pericial No 112.1.06.9067.2023.142440-A02 (...)” (Id. n. 272045428).

Diante dessas condutas, o Ministério Público ofereceu denúncia em 29.2.2024, imputando ao réu o crime do artigo 147-B, c/c artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/2006, e requereu reparação mínima, material e moral, nos termos do artigo 387, IV, CPP.

Encerrada a instrução, a denúncia foi julgada procedente:
Fernando José Figueiredo Bicudo
recebeu pena de 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime aberto, além de 14 (quatorze) dias-multa; fixou-se indenização de R$ 9.500,00 (danos materiais) e R$ 10.000,00 (danos morais).

Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória (art. 386, IV, CPP).

Após detido exame dos autos, verifica-se que a pretensão defensiva não procede.

A materialidade do delito está demonstrada pelo: boletim de ocorrência n. 2023.98995 (Id. n. 272044507); pedido de providências protetivas (Id. n. 272044511, págs. 15-16); laudo pericial n. 112.1.06.9067.2023.142440-A02 (Id. n. 272045425); relatório de inquérito policial n. 309.4.2023.13675 (Id. n. 272044526); e pelos depoimentos colhidos em sede investigativa e em juízo. A autoria destaca-se de forma inequívoca nesse conjunto probatório, apesar da negativa do apelante.

Inicialmente, o artigo 147-B, introduzido pela Lei n. 14.188/2021, tipifica a conduta de causar dano emocional à mulher, prejudicando seu pleno desenvolvimento ou visando degradá-la ou controlá-la, por meio de ameaça, humilhação, manipulação, isolamento ou qualquer ação que comprometa sua saúde psicológica ou autodeterminação.

Em sede investigativa, a vítima
L.B.M.F.L.
declarou:

“(...) QUE, durante o relacionamento de ambos, a vítima relata que FERNANDO sempre fora ciumento e apresentava comportamentos com indícios de possessividade em relação a ela; QUE, quando o suspeito ingeria álcool em excesso, suas crises de ciúmes aumentavam consideravelmente; QUE, somado a isso, ainda quando em efeito de álcool, a vítima relata que FERNANDO se tornava intolerante quando contrariado, colocando a vítima sempre em estado de alerta psicológica quando ambos combinavam de realizar uma reunião com a disponibilização de bebidas alcóolicas; QUE, diante desse cenário, a vítima declara que, por estar com o psicológico abalado, decidiu, no dia 23/03/2023 (quinta-feira), romper de vez o relacionamento de forma amigável, já que, no início da separação, o suspeito utilizava os animais como desculpa para manter o contato com LUCIANA; QUE, a princípio, o término parecia ter sido concluído sem desavenças consideráveis, mas que o suspeito ameaçou a vítima de requerer judicialmente o direito de posse sobre os PETs; A vítima narra também que, no início dessa separação, considerava a possibilidade de manter o suspeito mais próximo dela como forma de se sentir mais segura, pois, assim, poderia ter o controle sobre os passos de FERNANDO; QUE, o psicológico da vítima já estava tão abalado que, com o intuito de tirar a atenção do suspeito sobre ela, LUCIANA diminuiu as suas postagens em suas redes sociais privadas e buscava monitorar, minuciosamente, os locais onde frequentava (PROCURAVA NÃO SENTAR DE COSTAS PARA A RUA, PARA SE SENTIR MAIS SEGURA); QUE, sempre temeu que algo poderia acontecer com ela após a separação, e, por isso, permitia que o suspeito continuasse frequentando a sua casa achando que, assim, ele não teria motivos maiores para lhe fazer mal; QUE, no último fato (11/04/2023 hoje às 09:59), LUCIANA relata ter recebido uma mensagens via aplicativo de mensagens (WHATSAPP) do advogado (ABDUL MOHAMED) do suspeito, alegando que a vítima possuía uma decisão extrajudicial autorizando FERNANDO a visitar os animais; QUE, pelo fato de a vítima possuir considerável afetividade pelos PETS, ficou ainda mais abalada psicologicamente e foi orientada a procurar medidas cabíveis diante da insistente perseguição do suspeito para com ela; QUE, a vítima declara temer pela sua vida e de seus filhos (POIS SUSPEITA QUE FERNANDO TEM ACESSO FACILITADO A ARMA DE FOGO - o suspeito já lhe disse, em uma das conversas, que sempre teve acesso a arma), e requer Medida Protetiva de Urgência (...)” (Id. n. 272044511, págs. 10-11).

Também perante a autoridade policial, a testemunha
Domingas da Silva Gonçalves
, funcionária doméstica da vítima por 22 anos, relatou:

“(...) que conheceu o suspeito, pois o suspeito morou por 3 (três) meses na casa da vítima, em razão de estar em um relacionamento com a vítima; QUE Perguntado a TESTEMUNHA se já presenciou o suspeito sendo ciumento, e apresentando comportamentos com indícios de possessividade em relação a vítima? QUE a TESTEMUNHA respondeu que sim, muitas vezes, que já presenciou discussões em que o suspeito dizia SE NÃO FOR MINHA, NÃO VAI SER DE MAIS NINGUÉM; QUE Perguntado a TESTEMUNHA se quando o suspeito estava sob de álcool suas crises aumentavam e o suspeito se tornava intolerante, deixando a vítima sempre em estado de alerta psicológica? QUE a TESTEMUNHA respondeu que sim, várias vezes, que quando bebia ficava alterado, com um ciúme possessivo chegando a acusar a vítima de estar dando moral a outros caras, em público nas festas que ocorriam na casa da vítima; QUE inclusive duas vezes o suspeito já tentou até agredir FELIPE (filho da vítima) e a própria TESTEMUNHA chegou de entrar no meio para evitar maiores confusões; QUE Perguntado a TESTEMUNHA se o suspeito ameaçou a vítima de requerer judicialmente o direito de posse sobre os PETs? QUE a TESTEMUNHA respondeu que sim, que o suspeito quer guarda compartilhada dos animais, porém o suspeito nunca ajudou a cuidar dos PETs; QUE Perguntado a TESTEMUNHA se a vítima está psicologicamente abalada por causa do seu relacionamento com o suspeito? QUE a TESTEMUNHA respondeu que sim, que a vítima se apresenta muito abalada, possuindo medo de sair, e medo de ficar em casa; QUE após o término do relacionamento entre o suspeito e a vítima, a vítima deu uma festa e pediu para que o suspeito não fosse, porém o suspeito ficou rondando a casa da vítima durante a festa, deixando a vítima com medo e apavorada; QUE Perguntado a TESTEMUNHA se a vítima faz tratamento psicológico em razão do relacionamento que teve com o suspeito? QUE a TESTEMUNHA respondeu que sim, que inclusive os filhos da vítima também passaram por acompanhamento psicológico por um período; QUE Perguntado a TESTEMUNHA se sabe sobre o suspeito ter acesso a arma de fogo? QUE a TESTEMUNHA respondeu que nunca viu ele com arma de fogo, porém já presenciou o suspeito sob efeito de álcool dizer que SE APARECER NA MINHA FRENTE EU VOU DAR UM TIRO NA CARA DELE; QUE acrescenta a TESTEMUNHA que o suspeito sempre manteve respeito com a TESTEMUNHA, porém a TESTEMUNHA possui medo do mesmo (...)” (Id. n. 272044515).

Em juízo, a ofendida
L.B.M.F.L.
apresentou depoimento minucioso e coerente, descrevendo um padrão de comportamento controlador, possessivo e manipulador por parte do apelante, destacando que: 1) demonstrava extremo ciúme, enviando mensagens e realizando ligações constantes sempre que ela saía com amigas; 2) acessava suas redes sociais sem autorização, apagando mensagens e bloqueando contatos masculinos; 3) exercia manipulação psicológica, tentando convencê-la de que seus amigos não gostavam dele por inveja; 4) fiscalizava suas finanças, chegando a saber, antes dela, quando recebia a pensão; 5) utilizava os animais de estimação como pretexto para manter contato após o término do relacionamento (Ids. n. 272045498-272045500).

Perante a d. Magistrada singular, sob o crivo do contraditório, a testemunha
Domingas da Silva Gonçalves
corroborou integralmente as declarações de L.B.M.F.L. Confirmou que o apelante insultava a vítima, afastava-a de amigos e familiares e exercia controle sobre suas relações sociais, relatando, ainda, que após o início do relacionamento a ofendida modificou radicalmente seu comportamento, desenvolvendo, inclusive, problemas de sono (Id. n. 272045497).

O laudo pericial de constatação de violência psicológica descreve inúmeros sintomas apresentados pela vítima como resultado dos abusos sofridos: ansiedade elevada, insônia, tristeza, choro fácil, angústia, insegurança, isolamento social e crenças negativas acerca de si mesma, acompanhados de manifestações somáticas. Por oportuno, colhe-se o trecho conclusivo do parecer:

“(...)
6) CONCLUSÃO:
No caso concreto, há indícios de que o comportamento do suspeito gerou dano emocional à mulher que prejudicou e perturbou seu pleno desenvolvimento e que, por consequência, gerou prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação.

7) RESPOSTA AOS QUESITOS

1) A pessoa periciada apresenta prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação? Sim.

2) A pessoa periciada apresenta dano emocional que perturbe o seu pleno desenvolvimento? Sim.

3) A pessoa periciada apresenta comportamento que demonstre sofrer ou ter sofrido dano emocional que lhe cause degradação das suas ações, comportamento ou decisões? Sim.

4) Os sintomas apresentados configuram transtorno mental classificado pelo CID10? Qual(ais)? Não. Prejudicado.

5) O prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação ou o dano emocional apresentado têm nexo causal com os fatos em apuração? Sim.

6) O prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação ou o dano emocional teve surgimento prévio aos fatos em apuração? Não.

7) Se alguma das condições acima teve surgimento prévio, os fatos em apuração agravaram seu estado? Prejudicado.

8) A pessoa periciada apresentou condições de expressar-se compreensivelmente? Resposta especificada. Resposta: sim, não há, em seu exame mental, alterações que prejudiquem a sua capacidade de se expressar (p. ex. Psicose).

9) A narrativa apresentada durante o exame pela pessoa periciada difere do declarado no depoimento contido no inquérito policial ou no processo? Resposta especificada. Resposta: não. Periciada manteve a narrativa.

10) Há a possibilidade da pessoa periciada revelar ter sofrido violência psicológica, sem que tenha ocorrido o fato concreto, justificando por simulação, comprometimento do seu juízo crítico ou a um transtorno mental? Resposta especificada. Resposta: Há a possibilidade, porém, no caso concreto não foram observados sinais de simulação, transtorno mental ou quadro que prejudique seu juízo crítico (...)” (Id. n. 272045425).

A negativa de autoria sustentada pelo apelante resta isolada no conjunto probatório. A alegação de que a vítima seria “empoderada” ou “independente” não elide a possibilidade de ter sofrido violência psicológica: qualquer pessoa, independentemente de condição socioeconômica ou nível educacional, pode ser submetida a esse tipo de agressão.

Ressalte-se que, nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, a jurisprudência pacífica confere especial relevo à palavra da vítima, sobretudo quando amparada por outros elementos de prova — como se verifica neste caso. Nessa linha:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS [ART. 24-A DA LEI 11.340/2006] – PERSEGUIÇÃO [ART. 147–A, II DO CP] E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA [ART. 47–B DO CP]. – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA – PALAVRA DA VÍTIMA ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO – CONDENAÇÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

A materialidade e autoria dos crimes restaram cabalmente demonstradas pelo conjunto probatório produzido,
sobretudo a palavra da vítima, que assume especial relevância em delitos perpetrados na esfera doméstica, mormente quando harmônica e corroborada pelos demais elementos de prova coligidos nos autos
.

As circunstâncias fáticas descritas pela ofendida, que narrou detalhadamente os episódios de ameaças, perseguição e violência psicológica praticados pelo ex-companheiro após o fim do relacionamento, encontram amparo no contexto probatório, especialmente no laudo pericial psicológico e na confissão parcial do acusado.

Ausentes quaisquer elementos hábeis a infirmar a credibilidade do relato prestado pela vítima ou indicar a ocorrência de eventual falsa imputação dos fatos delitivos ao recorrente (...)” (TJMT, Apelação Criminal n. 1013005-60.2023.8.11.0042, Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 9.4.2025, publicado em 11.4.2025) (destaquei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAR A PRÁTICA DO ILÍCITO DESCRITO NA DENÚNCIA – INCONSISTÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE RELATOU O ATO CRIMINOSO PERPETRADO PELO APELANTE – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PELA OFENDIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 3. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não se pode falar em absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e corroborado pelos demais elementos de convicção produzidos na instrução do processo. Ademais, como se sabe, nos crimes de natureza sexual, normalmente levado a cabo às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nestes autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso
(...)” (TJMT, Apelação Criminal n. 1003007-49.2020.8.11.0050, Relator Desembargador Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, julgado em 20.7.2022, publicado em 25.7.2022).

No que tange à alegação de ausência de dolo, tampouco subsiste. O acervo probatório revela que o recorrente atuou consciente e voluntariamente para controlar as ações, comportamentos e decisões da vítima, causando-lhe dano emocional — elemento subjetivo exigido pelo tipo do artigo 147-B do Código Penal.

À vista de todo o exposto, a condenação de
Fernando José Figueiredo Bicudo
encontra respaldo em prova idônea e convincente, não havendo qualquer dúvida quanto à materialidade e à autoria do delito de violência psicológica contra a mulher. A sentença condenatória, portanto, deve ser integralmente mantida.

Noutro ponto do apelo, referente ao pedido de exclusão das indenizações fixadas a título de danos morais e materiais, igualmente não assiste razão à defesa.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal dispõe que, ao proferir sentença condenatória, o juiz “fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 983, fixou a seguinte tese:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

No mesmo sentido, o Enunciado Orientativo n. 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas estabelece:

“A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz. 14A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.

Em outras palavras, o pedido expresso formulado na denúncia instaura desde logo o contraditório, assegurando à defesa plena ciência da pretensão reparatória e a possibilidade de produzir contraprova. Ademais, a discussão pormenorizada de valores é dispensável, pois o dano moral decorre
in re ipsa
: nasce do próprio ilícito penal.

No caso em exame, há pedido expresso do Ministério Público para a fixação de indenizações por danos morais e materiais, atendendo, portanto, ao requisito processual previsto no art. 387, IV, do CPP.

Quanto aos danos materiais, comprovou-se nos autos que a vítima necessitou de tratamento psicológico em razão dos traumas causados pelo comportamento do apelante. A documentação juntada (Id. n. 272045490) revela despesas com consultas no montante de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), valor acolhido na sentença.

No tocante aos danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional e razoável diante do sofrimento psíquico experimentado pela vítima, evidenciado por laudos e depoimentos. Cumpre lembrar que o próprio apelante declarou exercer atividade empresarial de destaque em Cuiabá (Id. n. 272045505); somada à gravidade da conduta, tal circunstância autoriza a manutenção do valor fixado. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9o, DO CP. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA E REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

“4.
A indenização por danos morais em crimes de violência doméstica decorre do próprio fato (dano
in re ipsa
) e pode ser fixada independentemente da capacidade econômica do condenado, resguardado o direito à revisão no juízo cível.
” (TJMT, Apelação Criminal n. 1002851-05.2020.8.11.0004, Relator Desembargador Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 3.12.2024, publicado em 9.12.2024).

Assim, a fixação das indenizações por danos materiais e morais encontra respaldo legal e probatório, inexistindo motivo para sua exclusão.

No mais, quanto ao prequestionamento, embora não se exija do órgão julgador a obrigatoriedade de adotar, de forma literal, os dispositivos legais indicados pelas partes, cumpre-lhe decidir a controvérsia à luz do ordenamento jurídico aplicável, conforme já assentado por este Tribunal:

“(...) o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (
TJMT, Apelação Criminal n. 0014550-08.2011.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 19.2.2020, publicado em 20.2.2020
).

No presente caso, verifico que todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados nas razões e contrarrazões recursais foram devidamente considerados e integrados à fundamentação deste voto, restando, portanto, expressamente prequestionada a matéria debatida.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Fernando José Figueiredo Bicudo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025